Tribunal: TJSP
Processo: 1009891-85.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE MULTA. Aplicação do CDC, em virtude da hipossuficiência técnica da empresa-autora. Mitigação da teoria finalista. Precedente. Prova dos autos que revela a falha na prestação de serviços e a crise contratual por culpa da requerida. Ausência de justa causa para a cobrança da multa

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE MULTA. Aplicação do CDC, em virtude da hipossuficiência técnica da empresa-autora. Mitigação da teoria finalista. Precedente. Prova dos autos que revela a falha na prestação de serviços e a crise contratual por culpa da requerida. Ausência de justa causa para a cobrança da multa sancionatória por suposta quebra da fidelização. Manutenção da sentença à luz do art. 252 do RITJSP, com majoração dos honorários para 12% sobre o proveito econômico (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO DESPROVIDO.